Tribunal: STF
Processo: ARE 1281168
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO WRIT. REJEIÇÃO. EFEITO ERGA OMNES CONFERIDO EM OUTRO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. Descabimento da suspensão do feito em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE 905.357, pois a demanda não se subsume aos parâmetros indicados pelo Pretório Excelso na aludida decisão. Pedido fundado na omissão estatal, com fulcro no art. 37, X, da Constituição Federal. Tema 624 do STF. Rejeição da suspensão.



    2. REVISÃO GERAL ANUAL. A parte impetrante carece de interesse de agir, considerando a existência de julgados proferidos por esta Corte, no que diz respeito à omissão legislativa de que tratam os artigos 37, X, da Constituição Federal e 33, § 1º, da Constituição Estadual. Efeito erga omnes. Existência de julgados determinando a norma regulamentadora na revisão anual geral.



    MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO EXTINTO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LXXI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 6):



    “Primeiramente, informa a recorrente que não busca a edição de uma lei isolada, este não é o propósito da autora, e sim, pressionar o executivo, na figura do Governador do Estado, para que cumpra seu dever de legislar e mande para o Legislativo proposta de reajustamento dos salários dos servidores do Estado. 



    A recorrente, no decorrer do processo, discorreu sobre a sua legitimidade para ingressar com o Mandado de Injunção Individual e, a inexistência, na Legislação, de dispositivo que proíba o ingresso de mandado de injunção individual em concomitância com mandado de injunção coletiva.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 18).



    Em 6.4.2021, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 624 (RE 843.112), nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 30).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal a quo entendeu pelo não enquadramento do tema à controvérsia relatada no presente processo e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 33, p. 5).



    Analisando novamente os autos, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de injunção, assim asseverou (eDOC 6, p. 4-17):



    “Trata-se de mandado de injunção impetrado por servidora pública estadual inativa, tendo por objeto a declaração da mora legislativa relativamente à revisão geral anual dos anos de 2015 a 2019. 



    (…)



    Não se verifica a presença de interesse de agir quanto ao mandado de injunção. 



    Isto porque este Tribunal, quanto ao tema, já concedeu mais de uma injunção coletiva. 



    (…)



    É cediço que a doutrina disciplina dois pressupostos para o cabimento do mandado de injunção, os quais devem estar presentes de forma cumulativa, quais sejam: (a) a existência de um direito constitucional, relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania, ou a cidadania; (b) omissão legislativa, caracterizada pela falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. 



    Quanto à eficácia subjetiva da decisão proferida no mandado de injunção, o artigo 9° da Lei 13.300/2016 estabelece que, em regra, somente produzirá efeitos inter partes. 



    No entanto, a decisão poderá ter eficácia ultra partes ou erga omnes nos casos em que tal providência seja inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. 



    (…)



    No tocante ao mandado de injunção coletivo, o artigo 13 da Lei 13.300/2016 consignou que a decisão fará coisa julgada “limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante”, sendo também aplicáveis as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 9°. 



    Pois bem. 



    Quanto à revisão geral anual, por constituir direito à recomposição do poder aquisitivo das remunerações, assegurado, na mesma data e sem distinção de índices, a todos os servidores públicos, encontra-se na esfera de direitos adequados à proteção através de mandado de injunção. 



    É fato incontroverso que não foi desencadeado, por parte do Governador do Estado, processo de elaboração de lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores vinculados ao impetrante. E tal se fazia necessário diante da previsão constitucional, o que caracteriza a mora legislativa. 



    (…)



    No entanto, este Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos, já analisou os questionamentos semelhantes trazidos no presente mandado de injunção, concedendo a injunção coletiva. 



    (…)



    No julgado mencionado, que foi unânime, restou reconhecida a mora legislativa, tendo sido assegurado o lapso de 180 dias para a edição da norma regulamentadora, bem como restou assegurado, caso ultrapassado o prazo, o direito à revisão anual dos filiados da impetrante e demais categorias vinculadas ao Poder Executivo. 



    Reproduzo o dispositivo do julgado 70076315092: 



    “Voto, pois, no sentido de conceder, em parte, a injunção para (1) reconhecer a mora legislativa quanto ao art. 37, X, CF/88, e 33, § 1º, CE/89; (2) assegurar lapso de 180 dias para que haja a edição da norma regulamentadora; (3) ultrapassado tal prazo, sem a edição da referida lei, assegurar o direito à revisão anual dos filiados da impetrante de mais categorias funcionais vinculadas ao Poder Executivo, na forma dos incisos I a VI, Lei nº 10.331/01”. 



    (...)



    Ou seja, emprestou-se eficácia erga omnes ao decisório, com base no art. 9°, § 1°, da Lei n° 13.300/20163 , com o que concluo pela ausência de interesse de agir relativamente aos mandados de injunção individuais que versam sobre a mesma temática. É que a impetrante já conta com provimento judicial em que se determinou a edição de norma regulamentadora da revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Executivo estadual. 



    A propósito, constou nos autos do Mandado de Injunção nº 70081110587, que tratou de situação exatamente idêntica a destes autos, é ilusão, custosa à sociedade, que paga tais ações individuais (e o está fazendo neste feito, pela concessão da gratuidade de justiça), pensar que uma ordem individual irá privilegiar impetrante em relação a todos aqueles que se encontram na mesmíssima situação e que, como ela, já contam com claro comando judicial determinando a emissão da norma regulamentadora da revisão anual geral”. 



    Ou seja, estamos diante de ausência de uma das condições da ação: interesse de agir (ou processual), art. 17 do CPC/215. O presente mandado de injunção não demonstra utilidade em sua existência, uma vez que em nenhum proveito irá resultar à parte impetrante, considerado, a existência de mandados anteriores que já constataram a omissão legislativa e fixaram prazo para o cumprimento do comando constitucional, como já apontado.”



    No caso, verifica-se que o TJ/RS entendeu pela não utilidade do mandado de injunção individual impetrado pela recorrente, uma vez que o objeto da demanda já tinha sido concedido, qual seja, a omissão legislativa, por intermédio de outros remédios constitucionais de mesma classe. 



    Nesse sentir, o acórdão extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por constatar a superveniente falta de interesse recursal do ora recorrente. 



    Observe-se que a discussão acerca da ausência de interesse processual é de índole infraconstitucional, não havendo de se falar em violação à Constituição Federal. A falta de interesse de agir é disciplinada no direito pátrio pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).



    Assim, seria imprescindível examinar previamente a legislação infraconstitucional para verificar eventual erro no acórdão recorrido, providência inadmitida na via estreita do extraordinário, por configurar hipótese de ofensa reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 1.182.209-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.05.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Eventual divergência em relação aos argumentos apresentados pelo Recorrente e os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse de agir demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa a alegada violação à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.322.127-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, diante da falta de interesse recursal, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente